Tribunal: TJDFT
Processo: 0724688-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0724688-76.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 199265801 dos autos originários n. 0729567-31.2021.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora de percentual do salário da devedora. Eis o teor da decisão atacada: Indefiro o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado porque impenhorável por expressa disposição legal (CPC, art. 833, IV). Este juízo está ciente da existência de precedentes em sentido contrário, mas não serão seguidas decisões judiciais não vinculantes que afastam a Lei sem a considerar inconstitucional. Tornem os autos à suspensão. A agravante defende a penhora mensal de até 10% do salário da executada-agravada RITA para liquidar a dívida, tendo em vista o exaurimento das demais medidas executivas e entendimento do SJT quanto à mitigação da impenhorabilidade de verba salarial. Argumenta que a agravada é servidora pública e recebe mais de R$ 11.000,00 mensais e, mesmo assim, não paga a dívida. Defende “a concessão liminar de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para o fim de determinar a penhora de até 10% dos proventos da Agravada, através de ofício a ser expedido ao ÓRGÃO RESPONSÁVEL, e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a decisão ora questionada, em razão dos fatos e fundamentos expostos”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, “para o fim de deferir liminarmente a penhora de até 30% sobre o salário da Agravada”, e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, necessário registrar que o percentual da penhora salarial a ser examinado neste recurso deve observar o limite máximo pleiteado na origem, isto é, de 20% sobre a remuneração líquida da devedora (id. 198934134 na origem), sob pena de supressão de instância. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Outrossim, em mais recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222, para a interpretação do direito federal, o que não importa em declaração de inconstitucionalidade nem significa, por óbvio, a negativa de vigência da lei. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese em exame, a despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, necessário oitiva prévia da agravada, em respeito ao contraditório, para evitar que a constrição prejudique a dignidade da devedora e de sua família. Ademais, não evidencio o perigo da demora por aguardar o pronunciamento colegiado, tendo em vista que nada obsta a realização da penhora ao final, caso provido este recurso. Por fim, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 1o, do CPC. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator